Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702906-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA FERNANDES DE ALMEIDA RECORRIDO: MICROSOFT INFORMATICA LTDA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que a recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque, além de estar nesse ato representada por advogado, é bancária residente na Asa Sul, bairro nobre da cidade. Além disso, em sua inicial, a autora narra que foi impedida de acessar informações sobre compras realizadas nos sites Aliexpress; outletdelas.com.br; vizzoloja.com; latam.com.br; centraldocarnaval.com.br; shoptime; entre outras, o que indica sua capacidade financeira para arcar com as custas do processo. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Efetuado o preparo, retornem os autos conclusos. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.